Tribunal: TJES
Processo: 5006831-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006831-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por aposentada que alegava desconhecer empréstimos consignados contratados com o banco requerido.

2. A autora alegou desconhecimento do contrato e pleiteou a nulidade das contratações, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos.

3. A sentença julgou improcedente a ação por reconhecer a regularidade das contratações e a ausência de ilicitude por parte do banco requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) saber se há irregularidade na contratação de empréstimo consignado; e (iii) saber se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inversão do ônus da prova não é automática e pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

6. O banco demonstrou a regularidade do negócio jurídico mediante apresentação do contrato de empréstimo consignado e comprovante de crédito em conta de titularidade da autora

7. A autora possui histórico de múltiplas contratações de crédito consignado, sendo inverossímil que, após anos de descontos, não tenha identificado eventual ilegalidade.

8. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade em casos de contratação não reconhecida desde que o consumidor reaja imediatamente aos descontos, o que não ocorreu neste caso.

9. A manutenção da sentença se impõe, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 2. Comprovada a contratação e o recebimento dos valores, é indevida a restituição em dobro e a indenização por danos morais. 3. A ausência de insurgência imediata contra os descontos obsta o reconhecimento de nulidade contratual por ausência de manifestação de vontade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006831-59.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por aposentada que alegava desconhecer empréstimos consignados contratados com o banco requerido.

2. A autora alegou desconhecimento do contrato e pleiteou a nulidade das contratações, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos.

3. A sentença julgou improcedente a ação por reconhecer a regularidade das contratações e a ausência de ilicitude por parte do banco requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) saber se há irregularidade na contratação de empréstimo consignado; e (iii) saber se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inversão do ônus da prova não é automática e pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

6. O banco demonstrou a regularidade do negócio jurídico mediante apresentação do contrato de empréstimo consignado e comprovante de crédito em conta de titularidade da autora

7. A autora possui histórico de múltiplas contratações de crédito consignado, sendo inverossímil que, após anos de descontos, não tenha identificado eventual ilegalidade.

8. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade em casos de contratação não reconhecida desde que o consumidor reaja imediatamente aos descontos, o que não ocorreu neste caso.

9. A manutenção da sentença se impõe, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 2. Comprovada a contratação e o recebimento dos valores, é indevida a restituição em dobro e a indenização por danos morais. 3. A ausência de insurgência imediata contra os descontos obsta o reconhecimento de nulidade contratual por ausência de manifestação de vontade.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO
em face do
BANCO PAN S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste empréstimo vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou contratação perante a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral.

Em sede de contestação (ID 14266082), o requerido sustenta que a contratação foi legítima e que foi disponibilizado o valor na conta da requerente. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial (ID 14266796).

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14266798), reiterando a tese de ausência de contratação válida. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 14266801, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a autora alega que é aposentada e foi surpreendida com descontos realizados pelo requerido em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado que aduz não reconhecer. Afirma que sofre descontos desde junho/2021, sem nunca ter firmado contrato com o banco requerido. Diante do aludido cenário, pugna pela declaração de inexigibilidade das cobranças, restituição em dobro dos valores cobrados e compensação por dano moral.

Pois bem.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No presente caso, não obstante a alegação da autora/recorrente de inexistência de contratação do empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira demandada logrou êxito em comprovar a celebração do negócio jurídico mediante a apresentação do contrato de empréstimo (ID 14266083), bem como do comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade da recorrente (ID 14266788).

Como bem observado pelo sentenciante (ID 14266796):

No ensejo, quanto ao instrumento de contrato, para comprovar a regularidade do negócio jurídico, a requerida junta cópia do instrumento contratual, documento que é suficiente para se comprovar a regularidade na contratação, quando devidamente assinado, tendo em vista que, o que se discute nos autos é a existência do negócio jurídico.

Aliás, tal tese é divergente do vício de consentimento em que o réu tem que comprovar a real vontade do contratante, cabendo o contratado comprovar que só levou o contrato a efeito após adotar as cautelas necessárias para garantir que o consumidor tenha sido explicado da forma mais clara possível sobre o serviço, bem como que houve regular manifestação de sua vontade para contratação, porém, não é o caso dos autos.

Assim, tendo a requerida se incumbido do ônus processual que lhe cabia, na medida em que comprovou de forma efetiva a regularidade da contratação, com a juntada do instrumento contratual, com explicação clara quanto ao teor do contrato e firmado por meio de biometria facial e geolocalização que condiz com o endereço que a autora menciona na inicial, bem como com comprovação de os valores foram depositados com comprovante do TED em nome da autora, não deixando dúvidas que a autora recebeu os valores e consentiu com o contrato, pelo que julgam-se improcedentes os pedidos autorais.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Além disso,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2021 e a autora somente ingressar com a presente demanda em 27/02/2025, ou seja, quase 04 (quatro) anos depois.

Não se afigura verossímil a alegação de que, no lapso temporal de quase quatro anos, a autora não tenha efetuado qualquer consulta ao extrato de seu benefício previdenciário. Ressalte-se, ainda, que a autora possui histórico de adesão a operações de crédito consignado, circunstância evidenciada pelo Histórico de Créditos acostada aos autos (ID 14266071).

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo inverossímil que a parte autora não tenha percebido os descontos ao longo de quatro anos e que, somente em 2025, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo a autora, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)